Tribunal: TJDFT
Processo: 0753639-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSOSSIBILIDADE. PROPRIEDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de penhora de imóvel alienado fiduciariamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhora do próprio imóvel alienado fiduciariamente para quitar débito condominial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A resolução dos efeitos da propriedade fiduciária sobre o imóvel pressupõe o pagamento da dívida e de todos os seus encargos, pelo que ao devedor fiduciante remanesce tão somente a posse direta e os direitos aquisitivos sobre o bem, conforme interpretação sistemática dos artigos 22, 23 e 25 da Lei no 9.514/1997.
4. Com efeito, o bem alienado fiduciariamente não pode ser penhorado em execução movida contra o devedor fiduciante, uma vez que o patrimônio pertence ao credor fiduciário. Precedentes.
5. O fato de se tratar de obrigação propter rem não autoriza a alienação de imóvel cuja propriedade não é do devedor, sob pena de gerar obrigação para terceiro arcar com a dívida do executado.
6. Lado outro, os direitos aquisitivos sobre o bem objeto de alienação fiduciária em garantia podem ser penhorados, conforme autoriza o art. 835, inciso XII do CPC.
7. No caso dos autos, existente alienação fiduciária em garantia em favor de terceiro e ausente a comprovação do pagamento integral das parcelas contratadas, correta a decisão agravada que indeferiu a penhora do próprio imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, ainda que os leilões dos direitos aquisitivos tenham sido infrutíferos.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/90, art. 3o, IV. Lei no 9.514/1997, arts. 22, 23 e 25. Código Civil, arts. 1.361, 1.367 e 1.368-B. CPC, arts. 789, 824 e 835, XII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.131.251/DF de relatoria do Min. Moura Ribeiro da 3a Turma. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.940.748/SP de relatoria do Min. Marco Aurélio Bellize da 3a Turma. REsp n. 2.036.289/RS de relatoria da Min. Nancy Andrighi da 3a Turma. Acórdão 1947053 de relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível. Acórdão 1944894 de relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo da 7a Turma Cível. Acórdão 1937381 de relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro da 8a Turma Cível.